Tribunal: STF
Processo: HC 266087
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago de Assis Mathar contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Penal 1.502/DF (doc. 2). Entretanto, essa ação constitucional é inviável para impugnar ato jurisdicional de órgão colegiado ou de Ministro desta Suprema Corte.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Inadmissível habeas corpus impetrado contra ato de ministro ou de uma das Turmas do Tribunal. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Habeas corpus que busca reformar decisão proferida pela Primeira Turma do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se uma Turma é órgão revisor de decisão proferida por outra. III. Razões de decidir 3. A Segunda Turma não é órgão revisor de decisão proferida pela Primeira Turma e vice-versa. 4. É inadmissível habeas corpus impetrado contra ato de Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos. (HC 259.760 ED-AgR/DF, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2025 – grifei).  



    Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão de ministro, órgão fracionário da Corte e do próprio Plenário. 4. Agravo improvido. (HC 246.811 AgR/DF, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). E, devido à absoluta inviabilidade deste writ, considerados os fundamentos desta decisão, embasados na jurisprudência desta Suprema Corte, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator